Tribunal: TJES
Processo: 5038094-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038094-89.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: ESTRELA LOTERIAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO AOS SÓCIOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para (I) declarar a inexistência de débito decorrente de contrato de telefonia, já quitado em 09-03-2022, mas que continuou a gerar cobranças telefônicas e manutenção de restrição creditícia em nome da pessoa jurídica autora; e (II) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 à pessoa jurídica e R$ 2.500,00 a cada um dos sócios. No recurso, a ré sustenta a ilegitimidade ativa dos sócios, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de dano moral à pessoa jurídica e a inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se os sócios possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos decorrentes das cobranças indevidas; (II) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor incide na relação entre a empresa autora e a fornecedora de telefonia; (III) determinar se a manutenção indevida da restrição creditícia em nome da pessoa jurídica configura dano moral indenizável; e (IV) definir se a teoria do desvio produtivo do consumidor ampara indenização em favor dos sócios e se o valor da indenização fixada à pessoa jurídica deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A legitimidade ativa é aferida à luz das afirmações da petição inicial, e os sócios narram lesão direta decorrente das cobranças indevidas em seus telefones pessoais e do tempo despendido para solucionar o problema.
A análise da efetiva ocorrência do dano e da existência de relação de consumo dos sócios se confunde com o mérito, o que não afasta sua legitimidade para integrar o polo ativo.

O Código de Defesa do Consumidor incide na hipótese, porque a pessoa jurídica autora demonstra vulnerabilidade técnica e econômica diante da fornecedora de telefonia, nos termos da teoria finalista mitigada.

A fornecedora responde objetivamente pelas falhas na gestão das cobranças e na regularização cadastral, ainda que utilize plataforma terceirizada para negociação de créditos, pois assume o risco da atividade e o defeito configura fortuito interno.

A manutenção indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, por ofensa à sua honra objetiva, à reputação e à credibilidade no mercado.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica aos sócios, porque a relação principal de consumo e o débito discutido pertencem à pessoa jurídica, e a atuação deles ocorre no âmbito da administração empresarial.
O tempo gasto pelos sócios para resolver questão inerente à atividade da empresa constitui ônus da gestão empresarial e mero aborrecimento, sem aptidão para gerar dano moral indenizável na esfera pessoal.

O valor da indenização devida à pessoa jurídica deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor, com aplicação da teoria finalista mitigada. 2. A manutenção indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa por ofensa à honra objetiva. 3. O fornecedor responde pelas falhas de cobrança e regularização cadastral decorrentes de sua própria estrutura operacional ou de plataforma terceirizada, por se tratar de fortuito interno. 4. A teoria do desvio produtivo do consumidor não ampara indenização aos sócios quando o tempo despendido decorre da gestão de obrigação vinculada à pessoa jurídica. 5. A indenização por dano moral da pessoa jurídica deve ser fixada com observância da razoabilidade, da proporcionalidade e dos parâmetros do Tribunal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5038094-89.2022.8.08.0024
.

APELANTE
:
TELEF
Ô
NICA BRASIL S. A.

APELADOS
:

ESTRELA LOTERIAS LTDA., CLEIDSON M
Á
RCIO SCOTA
E
NATANAEL SOEIRO DE CASTRO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Na petição inicial os autores narraram que a empresa E
strela Loterias Ltda.
possuía um débito com a ré, referente a um contrato de prestação de serviços de telefonia
, o que gerou a inscrição do nome dela em cadastro de inadimplentes
. Afirmaram que efetuaram a quitação do débito em 09-03-2022 e que apesar do pagamento, as cobranças persistiram por meio de ligações telefônicas, assim como a manutenção da restrição creditícia.

Requereram a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 para a pessoa jurídica e R$ 5.000,00 para cada um dos sócios.

Por meio da respeitável sentença recorrida, os pedidos formulados na petição inicial foram acolhidos
para d
eclarar a inexistência do débito;
condenar a ré a
pagar R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por danos morais à
pessoa jurídica autora e
R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
a cada um dos sócios
dela.

Nas razões recursais sustentou a ré, em síntese,
a
ilegitimidade ativa dos sócios, po
rque
o contrato foi firmado exclusivamente pela pessoa jurídica;
a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar a apelada de destinatária final do serviço;
a
inexistência de dano moral para a pessoa jurídica; e a inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo.

A alegação da apelante de que os sócios não possuem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que o contrato de telefonia foi celebrado exclusivamente com a pessoa jurídica, n]ao merece prosperar.

A legitimidade ativa para a causa deve ser analisada à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Os
sócios Cleidson e Natanael
alegaram terem sido diretamente afetados pela conduta da apelante, suportando cobranças indevidas em seus telefones pessoais e o consequente desperdício de tempo útil para tentar resolver o problema. A verificação da efetiva ocorrência do dano e da relação de consumo dos sócios é matéria que diz respeito ao mérito da demanda. Em ouras palavras, havendo na petição inicial alegação de fato lesivo aos sócios, não há como não reconhecer a legitimidade deles para figurarem no polo ativo da relação processual.

A
recorrente
sustent
ou
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que
a empresa autora não seria destinatária final do serviço. Contudo, essa alegação não merece acolhida.
A
pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, aplicando-se a teoria finalista mitigada. No presente caso, embora a E
strela Loterias Ltda.
utilize os serviços de telefonia em sua atividade comercial, são evidentes a hipossuficiência e a vulnerabilidade técnica e econômica dela em relação à ré - sabidamente
uma das maiores empresas de telefonia do país
- para a solução de questões relativas a débitos e restrições cadastrais. Portanto, as normas do CDC são aplicáveis à relação jurídica em foco, inclusive para fins de inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva.

A responsabilidade da apelante pela gestão das cobranças e pela regularização cadastral de clientes é inquestionável. Ao optar por utilizar uma plataforma terceirizada para negociar seus créditos, a apelante assume o risco da atividade, respondendo por eventuais falhas na comunicação ou no sistema, que se caracterizam como fortuito interno, inerente ao seu modelo de negócio.

Ademais, a manutenção indevida do nome de pes
soa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que independe da comprovação do prejuízo. Este dano se manifesta na ofensa à sua honra objetiva: sua reputação, seu bom nome e sua credibilidade no mercado.

Lado outro, a teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica aos sócios neste caso. A condição de consumidor, essencial para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das teorias a ele vinculadas, não se estende aos sócios quando a relação principal de consumo e o débito em questão são da pessoa jurídica, e a atuação dos sócios dá-se no contexto da gestão empresarial, e não como destinatários finais do serviço. O tempo supostamente desperdiçado pelos sócios para resolver questões inerentes à empresa não configura dano autônomo sob a ótica consumerista, porque insere-se no âmbito das
atividades
da administração e representação da pessoa jurídica. A alegada perda de tempo útil por parte dos sócios, nesse contexto, constitui um mero aborrecimento ou ônus da atividade empresarial, insuscetível de gerar indenização por danos morais na esfera pessoal.

Assim, afasta-se o reconhecimento do dano moral em favor dos sócios.

Considerando o afastamento da condenação dos sócios, a análise de readequação do quantum indenizatório restringe-se à pessoa jurídica.

A fixação da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo uma dupla função: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva (caráter pedagógico-punitivo), sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Analisando as particularidades do caso, embora a conduta da apelante seja reprovável e os danos tenham sido comprovados, o valor estabelecido na sentença mostra-se elevado em comparação com os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em casos semelhantes, entendo ser razoável reduzir a indenização por danos morais devida à pessoa jurídica para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral aos apelados C
leidson Márcio Scota e Natanael Soeiro de Castro e reduzir
o valor da indenização por dano moral a ser paga à apelada Estrela Loterias Ltda. para R$5.000,00 (cinco mil reais).

C
ondeno
os

autores Cleidson Márcio Scota e Natanael Soeiro de Castro
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré que fixo em R$1.
0
00,00 (mil reais)

e de 5
0% (
cinquenta
por cento) das custas processuais.

Permanece a apelante sujeita ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e da verba honorária fixad na sentença (10% sobre o valor da condenação em favor da apelada Estrela Loterias Ltda.).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)